Tribunal: TJMT
Processo: 1006643-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006643-42.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : FÁBIO APARECIDO BRESIO
Agravados : ARNALDO JOÃO POZZEBON e outros
Número do Protocolo: 1006643-42.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIO APARECIDO BRESIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. 1000650-51.2021.8.11.0086), ajuizada pelo agravante contra ARNALDO JOÃO POZZEBON, VINÍCIUS ANTÔNIO POZZEBON, ANE CAROLINA LEITE DA SILVA e GILBERTO MOACIR CATTANI, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela por não verificar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão liminar da medida de reintegração de posse, eis que “a liminar depende da comprovação de que a posse exercida pelo réu conta menos de um ano e dia, o que não é o caso dos autos”, e, além do mais, o fato de se tratar de ação de “posse velha, por si só retira o caráter de urgência da medida pleiteada”, requisito indispensável à concessão da tutela provisório (cf. Id. no 51379478 dos autos de origem).
O agravante afirma ser “o legítimo possuidor, de forma mansa, pacífica e pública, desde setembro de 2012, do lote de terras denominado de Sítio Água Viva no 266, destinado à reforma agrária e localizado no assentamento Pontal do Marape, município de Nova Mutum/MT”, tendo ingressado na área por intermédio do INCRA, “que o contemplou com a posse do lote para fins de reforma agrária após ser constatado todos os requisitos previstos em lei”, e que, no entanto, foi “desapossado de seu imóvel em junho de 2019 por artifícios utilizados pelos agravados, e que, desde então, não possui local próprio para sua moradia e de sua família, morando de favores na casa de amigos”.
Sustenta o equívoco técnico da decisão “ao indeferir o pleito de tutela antecipada fundamentada unicamente no fato de que a posse é considerada velha”, pois, independente do lapso temporal, a medida de liminar pode ser concedida com fulcro no art. 300 do CPC, sendo que, segundo diz, a probabilidade do direito “está mais que caracterizada no caso em testilha pela documentação juntada confirmando ser o agravante o verdadeiro possuidor do lote 266 do assentamento”, além de demonstrar “a tentativa dos agravados em criar, inventar e simular situação que pudesse levar as autoridades administrativas e judiciais a entender que, de fato, o agravante não possui direito algum ao exercício da posse”, enfatizando, nesse particular, que “foi esbulhado de sua posse pelos agravados, mediante violência moral, coação e vício de consentimento, em razão de sua pouca escolaridade e capacidade de compreensão”, enquanto que o perigo do dano decorre do fato de que, como dito, está impedido de entrar no local em que residia e retirava a sua subsistência.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e, assim, concedida a medida de liminar de reintegração de posse; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 84126468).
É o relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem prontamente quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, embora seja certo que a existência de “posse velha” não constitui óbice intransponível à concessão da liminar possessória em favor do autor, pois, nesse caso, aplicam-se à espécie as normas relativas ao procedimento comum (CPC, art. 558, §único), que admite a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que se demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300), vê-se que a conclusão decisória não se pautou exclusivamente no longo lapso temporal à propositura da ação, mas, igualmente, ponderou inexistir a probabilidade do direito alegado, na medida em que a “se trata de situação muito complexa que depende de contraditório para sua melhor análise”, e nem o perigo de dano indispensável, eis que a inércia do autor por quase dois anos antes de ajuizar a demanda - entre junho de 2019 até fevereiro de 2021 - contradiz qualquer ideia de urgência, conclusão esta que, ao menos neste momento, não há como ser ignorada ou refutada, uma vez que o longo lapso temporal entre o suposto esbulho e a adoção de alguma providência (isto é, o ajuizamento da ação) arrefece e definitivamente põe em dúvida a urgência alegada pelo autor/agravante; demais disso, a complexidade da situação discutida nos autos realmente recomenda cautela, pois, nos termos da exposição inicial, a questão possessória está intimamente atrelada à fraude supostamente praticada pelos réus para obter o registro da área junto ao INCRA, isto é, nas próprias palavras do autor, o esbulho ocorreu porque “o réu Arnaldo, objetivando reaver a área que ocupou de forma irregular no período de 09/2010 a 09/2012, iniciou um plano repleto de farsas, fraudes e simulações, passando a contar com a participação dos demais Réus: seu filho Vinícius, sua nora Ane Carolina e o réu Gilberto Cattani que assumiria a presidência da AGRIFAM – Associação Geral da Agricultura Familiar do Pontal do Marape” (cf. Id. no 49030617dos autos de origem), sendo, pois, no mínimo, recomendável ouvir o que os agravados tem a dizer a respeito da questão antes de qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator